Tribunal: STF
Processo: RHC 270918
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.030.282/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

em data não apurada, mas até o dia 01 de julho de 2020, nesta Comarca, THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ, JULIO GABRIEL DE PAULA MERCHO, CRISTIANO DA SILVA MERCHO, DOUGLAS ALVES PARDIM RAMOS, vulgo TATICO e PEDRO CESAR MIRANDA, qualificação supra, e a adolescentes Geovana Vitoria Alves Pardim, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. 
No dia 01 de julho de 2020, às 06:30min, na Rua das Gralhas, 319, nesta Comarca, THIAGO JUNIOR DE SOUZA CRUZ, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 (três) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha; cujo peso bruto era de 63,06g, além de 02 (dois) tijolos de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de 2093,38g, substância entorpecente que determina dependência psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de filme plástico PVC lacrados, 01 (um) aparelho celular, R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) em espécie, 01 (um) veículo CITROEN, placas-FUT-9840, cor prata, obtido com a venda de drogas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/39, laudo de constatação de fls. 55/57 e laudo complementar de fls. 250/252.
Nas mesmas circunstâncias de tempo acimas descritas, na Rua Ioneu de Carvalho Domingos, 170, DOUGLAS ALVES PARDIM RAMOS, vulgo “TATICO”, já anteriormente qualificado, com auxílio prestado pela adolescente Geovana Vitoria Alves Pardim, tinha em depósito e guardava para THIAGO, JULIO, CRISTIANO e PEDRO, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) pinos contendo cocaína, com peso bruto de 54,74 g , 01 (uma) “muca” contendo cocaína em pó, com peso bruto de 32,96 g e 01 (um) pote branco contendo cocaína, com peso bruto de 173,79 g, substância entorpecente que determina dependência psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/39 e laudo de constatação de fls. 52/54. 
[...] THIAGO era o líder da associação e “proprietário” da “biqueira”, localizada no endereço supra.
[...]
 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não constitui direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
7. A análise da dosimetria da pena, para constatar eventual ilegalidade, demandaria reexame de provas, o que não é permitido em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a concessão da ordem para aplicar a atenuante da confissão na pena aplicada ou, ao menos, a determinação para que o STJ conheça do mandamus e o julgue com base nos argumentos ali apresentados, expondo suas razões em caso de não concessão”.
É o relatório. Decido. 

Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente